Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. EXTRAPOLAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS ULTRA PETITA. VIA PRÓPRIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A Sentença da fase de conhecimento somente determinou o restabelecimento de pensão vitalícia por morte.
2. A obrigação foi cumprida, uma vez que a pensão já foi restabelecida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. Há evidente extrapolamento no pedido de cobrança de valores retroativos formulado somente em sede de Cumprimento de Sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.